Tribunal: TJDFT
Processo: 0715002-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por DIRCE INÁCIO FERREIRA em face da decisão (ID 62845574 dos autos no 0026805-64.2013.8.07.0001) que, nos autos da ação de execução ajuizada por ROGÉRIO FERREIRA BORGES, deferiu a penhora da distribuição de lucros a que a agravante tem direito, conforme transcrevo: (...) Diante das considerações acima: (i) REJEITO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE de Id 30070351 – pg. 36 a 49. Incabível a fixação de honorários na decisão que rejeita incidente. (ii) DEFIRO A PENHORA da distribuição de lucros devidos a executada DIRCE INACIO FERREIRA nas empresas FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA e CONSTRUTORA BOA SORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INCORPORAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA. A empresa FRIMAR GESTAO DE PATRIMONIO LTDA já é parte no feito, ficando desde já intimada, por meio do seu patrono, da penhora efetivada, devendo depositar em juízo todo e qualquer valor, a título de distribuição de lucro, devido a sócia DIRCE INACIO FERREIRA, sob pena de ato atentatório à dignidade da justiça. Ressalto que a penhora incide, inclusive, sobre eventual distribuição de lucro em relação ao saldo a ser levantado pela FRIMAR, decorrente da liberação de 70% do valor dos aluguéis depositados pela locatária em juízo. Intime-se o exequente para indicar endereço e atual administrador da empresa CONSTRUTORA BOA SORTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INCORPORAÇÃO E URBANIZAÇÃO LTDA, a fim de que seja intimado da penhora. (iii) REJEITO os Embargos de declaração opostos em face da decisão de Id 48462669. (iv) Intime-se a empresa BOIFORTE FRIGORÍFICOS LTDA para esclarecer se efetuou os depósitos relativos aos meses de Outubro (vencimento em Novembro), Dezembro de 2019 (vencimento em Janeiro) e Janeiro de 2020 (vencimento em Fevereiro), devendo juntar aos autos a guia de depósito e comprovante de pagamento. (v) Após preclusão, cumpra-se a decisão que deferiu pedido da FRIMAR GESTÃO DE PATRIMÔNIO LTDA, expedindo em favor desta empresa alvará da quantia de R$ 658.756,80. (vi) Exclua-se a patrona IARA JANAÍNA DO VALE BARBOSA do polo ativo, conforme pedido de Id 56285831. Ato registrado eletronicamente. Publique-se. Intime(m)-se. (...) Em suas razões recursais, a agravante afirma que o juízo de primeiro grau determinou o reforço de penhora com redirecionamento da execução ao patrimônio da agravante nas empresas Frimar e Construtora Boa Sorte, até a integralização do valor da dívida executada, e que a empresa executada Frimar, devedora principal, possui capital suficiente para saldar a dívida. Diz que penhorar o faturamento da agravante na Construtora Boa Sorte, empresa que não tem qualquer relação com a presente dívida, é medida extrema e desproporcional. Alega que a penhora de faturamento tem natureza subsidiária, nos termos do artigo 866 do Código de Processo Civil e que possui bens imóveis para ajudar no pagamento da dívida, mas que não pode indicá-los no momento, devido à Pandemia. Acrescenta que o perigo de dano é extraído do fato de que se a agravante ficar sem os devidos repasses mensais poderá passar necessidade, uma vez que sua pensão recebida do Senado não é suficiente a manutenção de suas necessidades, bem como poderá prejudicar diversas famílias que dependem do repasse da agravante, para receber os seus salários da Empresa Boa Sorte Rádio e Televisão Ltda. Requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do presente recurso para reformar, in totum, a decisão atacada, determinado a reforma da decisão para: i) cancelar a ordem de constrição sobre os repasses financeiros feitos à agravante das empresas Frimar e Construtora Boa Sorte; ii) excepcionalmente, se entender a necessidade de complemento da constrição, seja bloqueado apenas 30% do repasse da agravante em relação à Frimar, cancelando as demais ordens do Juiz singular. Preparo (ID 16585809). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Pela via estreita da análise que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos necessários a amparar a concessão da liminar postulada. Os limites da controvérsia recursal estão delineados no sentido de se aferir a possibilidade de penhora de distribuição de lucros a que a agravante tem direito na empresa devedora e ainda em outra empresa da qual é sócia cotista. Na quadra estreita dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título formado a ser satisfeito, denoto a necessidade de maior reforço probatório e argumentativo para configuração da probabilidade do direito para concessão de efeito excepcional ao recurso, o que, por ora, não verifico na hipótese dos autos. Com efeito, quanto à probabilidade do direito invocado, denoto sua insuficiência para concessão da medida inaudita altera pars, tendo em vista que, embora a execução deva ser feita do modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC), impõe-se considerar o interesse do credor em ter seu crédito satisfeito. Veja-se que, segundo disposto na decisão agravada, apesar de já deferida penhora de percentual de 30% de aluguel de imóvel da executada, tal quantia ainda não foi suficiente para saldar a dívida. Ademais, embora já intimada a nomear bens à penhora, a executada manteve-se silente e a própria agravante afirma que não pode indicá-los por não possuir as certidões comprobatórias de sua existência. Tal fato, aliado à baixa liquidez do imóvel penhorado e à míngua da existência de outros bens passíveis de constrição são motivos suficientes para o deferimento da penhora dos lucros da co-devedora, nos termos do artigo 867 do Código de Processo Civil. Dessa forma, neste juízo de cognição sumária, tenho por ausente o necessário sinal do bom direito da agravante/executada. Por essas razões, em um primeiro e provisório exame, reputo incabível o acolhimento da pretensão da recorrente para a suspensão da decisão que deferiu a penhora dos lucros da agravante nas empresas das quais é sócia. Verifico ainda que não há perigo reverso, tendo em vista que o atual salário da agravante junto ao Senado Federal é suficiente para que esta faça jus às suas necessidades básicas. No que pertine à eventual comprometimento de pagamento de salários de terceiros por parte da agravante/executada, tenho que tal situação deverá ser objeto de contraditório para melhor elucidação a respeito do tema. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora